Tribunal: STF
Processo: Rcl 71821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Janilde Rosa dos Santos Martins, contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo 1.500.646/MS, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 28.279/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar recurso extraordinário com agravo, ofendeu a decisão proferida no referido mandado de segurança paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.385 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.479 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).  



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 62.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; Rcl 63.153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/10/2023; e Rcl 63.135/SP, da minha relatoria, DJe 15/12/2023.   



    Ademais, com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil – CPC acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta aos autos (documento 8, p. 30), verifico que a presente reclamação, proposta em 18/9/2024, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 4/9/2024.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator